Tribunal: STJ
Processo: 0345573-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 1034258 - RJ(2025/0345573-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: MARLLON GONCALVES LIMA LUNA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO GONZAGA DA SILVA - RJ218486
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que não conheceu de agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração contra
acórdão, diante da ausência de previsão legal ou regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível contra acórdão, devido à ausência de
previsão legal ou regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Pedido não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra acórdão, por
ausência de previsão legal ou regimental.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.905.290/SC,
Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN de 22.09.2025; STJ, RCD no AgRg no HC n. 838.431/PR,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.12.2023, DJe de 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54724401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 86b792a2-9688-4cd4-a184-84d3f28c9351

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 86b792a2-9688-4cd4-a184-84d3f28c9351

RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 1034258 - RJ (2025/0345573-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: MARLLON GONCALVES LIMA LUNA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO GONZAGA DA SILVA - RJ218486
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que não conheceu de agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de reconsideração contra acórdão,
diante da ausência de previsão legal ou regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível contra acórdão, devido à ausência de
previsão legal ou regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Pedido não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra acórdão, por
ausência de previsão legal ou regimental.
Documento eletrônico VDA53816528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 0a3e76d8-30a6-42ff-95b9-afbb977e9ffe

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.905.290/SC,
Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN de 22.09.2025; STJ, RCD no AgRg no HC n. 838.431/PR,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.12.2023, DJe de 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLLON GONÇALVES LIMA
contra acórdão da Quinta Turma, assim ementado:
LUNA DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em concomitância com a interposição de recurso
habeas corpus
especial, em razão de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
2. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no
, da
art. 16, caput
à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10
Lei n. 10.826/2003,
dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos. Defesa
alegou constrangimento ilegal por vícios graves no processo e nas provas,
incluindo violação da cadeia de custódia, cumprimento irregular de mandado de
busca, comunicação ilícita entre testemunhas, ausência de perícias técnicas,
aplicação indevida de súmula do TJRJ, ingresso domiciliar sem mandado e
inversão do ônus da prova.
3. Pedido liminar foi indeferido. Defesa alegou que o
foi
habeas corpus
impetrado antes da interposição do recurso especial e pleiteou a mitigação do
princípio da unirrecorribilidade, além da concessão da ordem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
em concomitância com a interposição de recurso especial,
habeas corpus
considerando o princípio da unirrecorribilidade e a alegação de flagrante
ilegalidade.
III. Razões de decidir
5. O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato
judicial, por configurar subversão do sistema recursal e violação ao referido
princípio.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que não cabe
substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A interposição de recurso especial pelo paciente, ainda em tramitação, reforça
a inadmissibilidade da impetração do
, em respeito ao princípio
habeas corpus
da unirrecorribilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
O princípio da unirrecorribilidade veda a impetração de habeas corpus
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato
judicial.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson
Documento eletrônico VDA53816528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 0a3e76d8-30a6-42ff-95b9-afbb977e9ffe

Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, AgRg no HC 921.673
/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024; STJ,
AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 26.08.2024. (e-STJ, fls. 226-227).

Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 241-246), a parte insurgente alega que recurso especial
não foi admitido pelo Tribunal de origem, logo não há se falar em tramitação do recurso especial.
Aduz que o não recebimento do recurso especial afasta o óbice da afronta ao princípio
da unirrecorribilidade.
Reitera as teses expostas na exordial.
Requer a reconsideração da decisão agravada, para que o
seja conhecido
habeas corpus
e julgado no mérito, uma vez que inexiste tramitação concomitante de recurso especial admitido,
afastando-se o óbice da unirrecorribilidade. Pleiteia, subsidiariamente, a concessão da ordem de
ofício, diante da flagrante ilegalidade decorrente das graves violações processuais apontadas,
especialmente quanto à cadeia de custódia, produção probatória e garantias constitucionais.
É o relatório.
VOTO
Não há previsão legal ou regimental que autorize a interposição de pedido de
reconsideração, tampouco de agravo regimental ou interno, contra decisões proferidas por Órgãos
Colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
, é manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra
In casu
acórdão, por ausência de previsão legal ou regimental.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de
reconsideração contra acórdão, diante da ausência de previsão legal ou
regimental.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível contra acórdão,
devido à ausência de previsão legal ou regimental.
IV. Dispositivo e tese
4. Pedido não conhecido.
Documento eletrônico VDA53816528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 0a3e76d8-30a6-42ff-95b9-afbb977e9ffe

Tese de julgamento: "1. É manifestamente incabível a interposição de pedido de
reconsideração contra acórdão, por ausência de previsão legal ou regimental".
[...] (RCD no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.905.290/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS COSPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Não há previsão legal ou regimental de cabimento de pedido de
reconsideração, ou de agravo regimental ou interno, contra julgamento de
Órgãos Colegiados do Superior Tribunal de Justiça. Constitui erro grosseiro o
manejo de quaisquer dessas vias de impugnação contra acórdãos, motivo pelo
qual não se aplica o princípio da fungibilidade.
2. Pedido de reconsideração não conhecido. (RCD no AgRg no HC n. 838.431
/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe de
)
12/12/2023.

Diante do exposto,
do pedido de reconsideração.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 0a3e76d8-30a6-42ff-95b9-afbb977e9ffe

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no AgRg no HC 1.034.258 / RJ
Número Registro: 2025/0345573-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08299177720248190004 8299177720248190004
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do RCD no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO PINTO GONZAGA DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO GONZAGA DA SILVA - RJ218486
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARLLON GONCALVES LIMA LUNA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : MARLLON GONCALVES LIMA LUNA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO GONZAGA DA SILVA - RJ218486
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 5d05f8c5-1e9b-4d6d-981d-1dfa05e7714d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 5d05f8c5-1e9b-4d6d-981d-1dfa05e7714d